Tribunal: TJDFT
Processo: 0705256-03.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AMEAÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme art. 215, do ECA.
2. Demonstrado que a droga apreendida destinava-se à difusão ilícita, em vista da quantidade e das circunstâncias da apreensão, incabível a desclassificação de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes para o ato correlato a porte de droga para consumo próprio.
3. Comprovado que o representado enunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.
4. A gravidade concreta do ato infracional, as condições sociais e pessoais do adolescente em situação de vulnerabilidade e a reiteração de atos infracionais, aliadas à ineficácia das medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, são elementos aptos a demonstrar a necessidade de aplicação da medida socioeducativa de internação.
5. Recurso conhecido e desprovido.